Tribunal: TJDFT
Processo: 0033188-68.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0033188-68.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMPOS, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação em que se discute o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (ID 8995366). Intimada para informar sobre eventual interesse de adesão ao acordo coletivo aditado homologado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal (19403009), a parte requerente não se pronunciou (ID 20249454). Como é de conhecimento público, os feitos relativos aos planos econômicos em fase de conhecimento se encontram sobrestados pelo STF, conforme decisões proferidas no RE 591797 (Relator Min. DIAS TOFFOLI, julgamento em 26/08/2010, DJe-162 DIVULG 31/08/2010 PUBLIC 01/09/2010); RE 626307 (Relator Min. DIAS TOFFOLI, julgamento em 26/08/2010, DJe-162 DIVULG 31/08/2010 PUBLIC 01/09/2010), RE 632212 e RE 631363(Relator: Min. GILMAR MENDES, julgamento em 04/08/2011, DJe-153 DIVULG 09/08/2011 PUBLIC 10/08/2011) (Relator Min. GILMAR MENDES, julgamento em 07/04/2020, DJe-090 DIVULG 15/04/2020 PUBLIC 16/04/2020). Desse modo, diante da inexistência de revogação dessas determinações, cuja suspensão, a rigor, não possui prazo de eficácia, deve ser mantido o sobrestamento até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora